Tribunal: TJSP
Processo: 0006601-73.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006601-73.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante ANDERSON
EUSEBIO DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006601-73.2020.8.26.0502 -Voto no 14.639
2
Agravo em Execução no 0006601-73.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas/DEECRIM UR4
Agravante: Anderson Eusébio de Lima
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14.639
Agravo em execução. Pleito de aplicação de novatio legis in
mellius. Inocorrência de lei posterior benigna. Art. 112, VII, da
LEP, que deve ser interpretado teleologicamente, considerando a
aplicação da fração de 60% quando o segundo crime, que gerou a
reincidência, é hediondo ou equiparado, como no caso em tela.
Inexistência, portanto, de lei posterior mais favorável. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de agravo em execução, interposto por
ANDERSON EUSÉBIO DE LIMA, contra a e. decisão de fls. 16/17, que indeferiu o
pedido formulado para a retificação dos cálculos, sob o fundamento de que o sentenciado
não faz jus à progressão com o cumprimento de 40% do total de sua pena, devendo ser
mantido o percentual de 60%.
Aduz a defesa que o agravante cumpre pena pela prática do delito
de tráfico de drogas (cf. art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) e, tendo em vista o advento da
Lei no 13.964/2019, foi postulada a aplicação da lei mais benéfica ao agravante, com a
consequente correção do cálculo de desconto da pena, com base no art. 112, inciso V, da
LEP.
No entanto, considerando que o agravante não é reincidente em
delito hediondo ou equiparado, vale dizer, não é reincidente específico, referido cálculo
deve ser refeito.
Diante disso, requer a retificação do cálculo de progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006601-73.2020.8.26.0502 -Voto no 14.639
3
regime para a aplicação de lapso de 40% para tal fim (fls. 01/05).
Em contraminuta, o parquet bateu pelo não provimento dos
pedidos recursais (fls. 22/29). A decisão foi mantida às fls. 30 e houve manifestação da d.
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 38/45) pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, pois a simples interpretação
literal da alteração feita na Lei de Execuções Penais LEP não resolve o caso.
A expressão “reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado” de fato não é sinônimo de “reincidente específico”, sendo certo que o
conceito deste é mais restrito e se relaciona à prática do mesmo crime.
Nota-se que o art. 112, inciso VII, da LEP, impõe o requisito
objetivo de cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena “se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.
Não há dúvidas de que a redação é truncada e merece críticas.
Contudo, considerando o espírito da Lei Anticrime (Lei no 13.964/19), de enrijecer a
punição, há que se interpretar o dispositivo mencionado finalisticamente, e portanto da
seguinte forma: A incidência do requisito temporal de 60% (sessenta por cento) ocorre
quando o sujeito pratica um crime hediondo ou equiparado, ou seja, quando se torna
reincidente por ter praticado crime desta natureza. Não se exige que o crime anterior tenha
natureza hedionda ou equiparada para a incidência da fração mais grave.
Ademais, ao contrário do alegado pela d. defesa, não é possível
aplicar o art. 112, V, da LEP, no caso concreto, tendo em vista que expressamente válido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006601-73.2020.8.26.0502 -Voto no 14.639
4
apenas para sentenciados primários, conforme a redação “40% (quarenta por cento) da
pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário” (grifo nosso).
Sendo assim, não houve novatio legis in mellius, não havendo
justificativa para a não incidência da fração de 3/5 (três quintos), que a bem da verdade
corresponde a 60% (sessenta por cento da pena).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interposto
pelo sentenciado ANDERSON EUSÉBIO DE LIMA.
Reinaldo Cintra
Relator